Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Relação de insumo – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Cláusula penal – Inocorrência de abusividade – Rescisão contratual por culpa exclusiva da autora – Multa rescisória devida – Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção mantida nos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Relação de insumo – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Cláusula penal – Inocorrência de abusividade – Rescisão contratual por culpa exclusiva da autora – Multa rescisória devida – Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção mantida nos termos do art. 252 do RITJESP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001999-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERGELO DI RAME
COMERCIAL EIRELI, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-98.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40497
APEL. No: 1001999-98.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: VERGELO DI RAME COMERCIAL EIRELI
APDA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo
(GLP)
Relação de insumo
Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso Cláusula penal Inocorrência de
abusividade Rescisão contratual por culpa exclusiva da autora
Multa rescisória devida Sentença de improcedência da ação e
procedência da reconvenção mantida nos termos do art. 252 do
RITJESP Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Vergelo Di Rame Comercial Eireli
contra Companhia Ultragaz S/A que, pela r. sentença (págs. 167/170 e 194),
proferida pela magistrada MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS, cujo relatório
se adota, foi julgada improcedente e procedente o pedido reconvencional a fim de
condenar a autora-reconvinda ao pagamento de R$ 7.117,52 em favor da ré-
reconvinte, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a
contar da data da apresentação da reconvenção, carreando à autora reconvinda
a sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba honorária
advocatícia fixada em 15% sobre o valor da condenação, já considerando o
desfecho de ambas as lides.
Irresignada, apelou a autora pugnando, preliminarmente, a
incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. No mérito,
assevera que a cláusula penal inserida em contrato de adesão prejudica os
princípios da equidade e boa-fé, tornando-se excessivamente onerosa. Aduz que,
apesar de reconhecer a entrega dos cilindros pela ré, estes nunca foram
utilizados e foram devolvidos completamente cheios; que não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-98.2019.8.26.0100 -Voto no
3
justificativa para ressarcimento dos custos, considerando-se que a ré não
necessitou realizar qualquer investimento; que a cláusula penal extrapola os
limites estabelecidos pelo diploma consumerista. Por último, propugna o
reconhecimento quanto aos danos morais decorrentes da inclusão indevida de
seu nome no cadastro de inadimplentes, relativamente ao valor lançado título de
multa perseguido pela ré.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 198/217),
subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença merece preservação por seus jurídicos fundamentos.
Desde logo, percebe-se que relação entre as partes não está
sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Ora, a discussão diz respeito a
contrato de fornecimento firmado entre pessoas jurídicas, envolvendo insumo da
atividade empresarial, afastando-se, portanto, o enquadramento no conceito de
consumidora, nos termos do art. 2o do CDC.
No mais, consta que as partes firmaram Instrumento Particular de
Fornecimento de Gás Liquefeito e Petróleo - GLP, de Comodato e Outras
Avenças, em 16.11.2017, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses e consumo
médio mensal de 900 (novecentos) quilogramas de GLP, ao preço de R$ 3,90/Kg
(págs. 90/93).
Entretanto, em 02.02.2018, a ré reconvinte notificou a empresa
autora a respeito da rescisão automática do contrato, especificamente por força
do descumprimento das cláusulas 1 e 2 do contrato que dispõem a respeito de
compra de volume mínimo, bem como a necessidade de informar previamente à
vendedora a respeito da alteração de perfil de consumo do GLP, no prazo de 48
horas (pág. 92), postulando o pagamento da multa prevista na cláusula 9 do
contrato no importe de R$ 7.000,00 (pág. 94/97).
Com efeito, restou sedimentado por meio das provas produzidas
nos autos que a rescisão contratual ocorreu por culpa da autora-reconvinda.
Nesse sentido, conforme pontuado pela r. sentença de primeiro grau “a
testemunha arrolada pela própria requerente sustentou ter solicitado, via telefone,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-98.2019.8.26.0100 -Voto no
4
o cancelamento do contrato em questão em razão da necessidade de mudança
de endereço.
Ainda que alegue a parte requerente que a rescisão contratual foi
motivada pelo fato da requerida não ter realizado a instalação de tubulações
necessárias ao fornecimento do gás, a testemunha por ela arrolada corroborou a
versão trazida pela ré de que, em verdade, a autora optou pelo cancelamento
antecipado do contrato em decorrência de problemas estruturais em seu
endereço, sem qualquer culpa da empresa ré.
Com efeito, uma vez que o contrato entabulado possuía prazo
determinado e tendo a autora optado pela rescisão antecipada, exigível a multa
existente no contrato a título de cláusula penal.
(...) ademais, que, nos termos do depoimento da testemunha da
requerente, a empresa autora sequer pleiteou formalmente a rescisão contratual,
minimizando os prejuízos da ré com a entrega dos cilindros, tendo supostamente
efetuado ligação para informar a mudança da sede. Ocorre que o contrato, em
sua cláusula 3, estabelece que eventual denúncia deveria ser realizada por meio
escrito, não tendo a autora procedido sequer à formalização do cancelamento.
Assim, improcedente a pretensão autoral no que concerne à
declaração de inexigibilidade do débito em questão e, dada a exigibilidade da
cobrança da multa contratual pela rescisão antecipada, improcedente o pedido
indenizatório pleiteado pela requerente.
Por fim, uma vez considerado exigível o débito cobrado pela
empresa ré, pelos mesmos fundamentos, procedente o pedido reconvencional, no
que concerne à cobrança dos valores referentes à cláusula penal em questão”
(págs. 168/169).
No mais, quanto à cláusula penal, dispõe o contrato firmado entre
as partes o seguinte: “No caso de cancelamento ou desistência do contrato antes
do início do fornecimento do GLP ou caso a COMPRADORA não tenha adquirido
o volume total de GLP contratado (equivalente ao produto da multiplicação dos
campos dos campos B e C), ficará sujeita ao pagamento da indenização,
estipulada no item "G" do QUADRO RESUMO (R$ 7.000,00), relacionada aos
custos dos investimentos efetuados pela VENDEDORA e será cobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-98.2019.8.26.0100 -Voto no
5
proporcionalmente ao volume contratado e não consumido” (pág. 93).
Assim, o contrato foi firmado pelas partes, com cláusula penal
expressa, não se verificando vícios de consentimento, tampouco o montante se
afigura manifestamente excessivo, diante da natureza e a finalidade do negócio
(art. 413 do Código Civil).
Nesse sentido, confiram-se julgados no âmbito deste E. TJSP, em
hipóteses análogas à apresentada nos presentes autos: “CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Ação
declaratória
Renovação seguida de rescisão antecipada
Alegação de
onerosidade excessiva não demonstrada
Ausência de prova dos fatos
constitutivos do direito da autora
Rescisão em razão de não aquisição do
volume mínimo de gás previsto no instrumento Culpa da apelante Multa
Possibilidade Cláusula penal que prefixa perdas e danos Sem demonstração
de onerosidade excessiva Ação improcedente Sentença mantida. Apelação
não provida” (TJSP, apel. n. 1004663-59.2017.8.26.0428, 33a Câmara de Direito
Privado, rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 04/05/2020).
“COMPRA E VENDA - Gás liquefeito de petróleo (GLP) -
Rescisão do contrato de venda e compra - Inclusão do nome do comprador no
cadastro da SERASA - Ação de declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta contra a vendedora -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Validade da cláusula
penal compensatória - Finalidade de ressarcir prejuízos - Exigibilidade da multa
decorrente da rescisão do contrato - Inexistência de ilegalidade decorrente da
negativação dos dados pessoais do comprador - Insurgência também em relação
à previsão de renovação automática do ajuste e à cláusula estabelecendo
consumo mínimo - Abusividade não verificada - Pacta sunt servanda Sentença
mantida - Apelação desprovida” (TJSP, apel. n. 1006877-37.2018.8.26.0606, 29a
Câmara de Direito Privado, rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 11/11/2019).
Assim, facultada pelo comando do artigo 252, do atual Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, ratifico integralmente a sentença, tal como
prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-98.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Por conseguinte, desnecessário qualquer outro argumento,
realçando que o artigo 252, supramencionado tem sido invocado em vários
julgamentos desta E. Corte (Apelação 991.01.044668-1, 16a Câmara, j.
03.08.2010 Relator COUTINHO ARRUDA; Apelação 992.09.066262-7, 28a
Câmara Relator CESAR LACERDA, 27.07.2010; Apelação 994.07.100219-0, 1a
Câmara, j. 27.07.2010, Relator RUI CASCALDI), como um meio prático que não
só atende aos princípios fundamentais do processo como, também, permite maior
agilidade na prestação de justiça, finalidade precípua do Poder Judiciário.
Sobre esse mecanismo, isto é, adoção e ratificação dos
fundamentos da decisão guerreada, já se pronunciou o E. STJ, no julgamento do
Resp n° 662.272-RS, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART.535, II, DO CPC, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO (julgado em
04/09/2007).
No mais, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da apelada, majora-se a verba honorária
para 17% sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Por último, advirto às partes que eventuais recursos infundados
ou meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora